Tribunal: STF
Processo: ARE 1465082
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de decisão da 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, assim ementada:  



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO. EDITAL EDITAL DA/DRESA N. CSPM 01/2018. PARTICIPAÇÃO DA FASE DE EXAME DE SAÚDE. APRESENTAÇÃO DO LAUDO OFTALMOLÓGICO INCOMPLETO. REQUISITO EDITALÍCIO DISPOSTO NOS ITENS 8.2.6 E 8.2.6 NÃO PREENCHIDO. MANTIDOS OS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E ISONOMIA. COMPLEMENTAÇÃO POSTERIOR VEDADA. SENTENÇA DE EXCLUSÃO DA BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI FEDERAL N. 9.099/95. 



    RECURSO INOMINADO DESPROVIDO”. (eDOC 27 – ID: 4f9f39bc)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, I, do texto constitucional. (eDOC 151 – ID: 4dfd18f7)



    Nas razões recursais, explica-se que o recorrente foi reprovado na etapa de apresentação de exames de saúde do concurso público para provimento de cargos da brigada militar do Estado do Rio Grande do Sul. 



    Aduz-se que a reprovação decorreu da não apresentação de todos os exames de saúde solicitados no edital. 



    Argumenta-se que o Recorrente não possui conhecimento técnico necessário para avaliar o laudo emitido por um oftalmologista, assim não poderia perceber que este havia emitido um laudo incompleto, diferente do solicitado pelo autor. 



    Afirma-se que após realizar novos exames que demonstraram a aptidão do recorrente para o cargo, interpôs recurso administrativo, que foi indeferido. 



    O recurso extraordinário foi inadmitido (eDOC 36 – ID: a376c8fd) e, após a interposição de agravo (eDOC 39 – ID: 4c78871f), os autos foram encaminhados para esta Corte, ocasião em que a Presidência determinou o retorno dos autos para a aplicação do tema 567 da sistemática da repercussão geral (eDOC 42 – ID: 2318414ª).



    Restituídos os autos, a Corte de origem deixou de efetuar o juízo de adequação por considerar que a discussão é sobre apresentação incompleta de exame de saúde e não sobre habilitação específica para o cargo, de modo que não se aplica à hipótese o aludido paradigma. (eDOC 49 – ID: d3b37cd9)



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifico que o Tribunal de origem entendeu ser válida a reprovação do candidato devido à apresentação incompleta dos exames médicos na fase de avaliação de saúde do certame. Nesse sentido, colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:  



    “(...)



    Adianto, porém, que não merece acolhida a insurgência recursal da parte recorrente, devendo ser mantida na íntegra a sentença vergastada, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais transcrevo a seguir:



    (...) 



    É incontroverso que o autor deixou de apresentar alguns exames exigidos pelo edital para fins da avaliação oftalmológica, consoante anotado na Ata de Inspeção de Saúde – Masculino (fls. 256/257).



    Por sua vez, o ofício de fl. 254 atesta que os candidatos eliminados não apresentaram a documentação completa, conforme o item 8.2.6 do edita de abertura (fl. 123):



    ‘Para a realização do Exame de Saúde, o candidato deverá apresentar obrigatoriamente, no momento da sua inspeção, os exames abaixo relacionados, realizados sob suas expensas, não sendo concedido prazo adicional, inclusive no mesmo dia para a entrega dos mesmos.



    Assim, mesmo que o autor tenha apresentado os exames quando da interposição do recurso administrativo, não agiu em conformidade com as regras do edital, que é a lei do concurso.



    (...)



    Destarte, impõe-se a manutenção da sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei n. 9.099/95”. (eDOC 9 – ID: 79848c94, p. 2)  



    Observa-se, desse modo, que divergir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas do edital do certame, providências inviáveis no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 deste Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, em sentido semelhante, os seguintes precedentes:  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBICO. COTAS RACIAIS. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas constantes do edital do certame, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1.415.402 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 20.09.2023)  



    “Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Definição dos critérios para preenchimento das vagas reservadas às cotas raciais e à ampla concorrência. Necessidade da análise das regras constantes do edital do concurso e da interpretação da Lei estadual 1.959/2015, do Estado do Amapá. 5. Inadmissibilidade do reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido”. (ARE 1.426.151 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.06.2023)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 27 – ID: 4f9f39bc, p. 6), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente